Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, não houve indicação de premissa equivocada, porquanto em sua fundamentação foi devidamente consignado não ter havido erro médico em qualquer dos procedimentos cirúrgicos a que foi submetida a autora após o acidente e que as sequelas suportadas pela autora estão intrinsecamente relacionadas a este e não a qualquer resultado das cirurgias.
3. O acórdão embargado concluiu, de forma clara, não ter a apelante logrado êxito em comprovar que a perfuração da articulação do punho decorrente da primeira cirurgia teria acarretado na distrofia simpático reflexa, constatada em 17/10/2017, cujas causas não são totalmente claras, podendo decorrer de predisposição pessoal do paciente, irrigação pobre dos fragmentos fraturados, cominuição dos fragmentos e da alta energia do trauma que resultou a fratura, conforme trecho do laudo destacado no voto.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.